Tribunal: TJMT
Processo: 1022584-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022584-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANE MARIA DE ALMEIDA MENDES - CPF: 802.320.271-53 (RECORRENTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO NO PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito

por

indeferimento
da
petição

inicial
, sob o
fundamento
de
que
a
parte

reclamante

não

teria

apresentado

comprovante
de
residência

válido

conforme

determinado

em

despacho
de
emenda
à
inicial
,
em

ação
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
de
inclusão

indevida
de CPF
em

registros

criminais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
parte

reclamante

cumpriu

tempestivamente
a
determinação
judicial de
emenda à inicial para apresentação de comprovante de residência

válido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
juízo
de
origem

determinou

que
a
parte

reclamante

emendasse

a

inicial
no
prazo
de 15
dias
para
juntar

comprovante
de
residência

válido
,
atualizado
,
legível
,
em

nome

próprio

ou

que

comprovasse

vínculo

jurídico
com a
pessoa
do
endereço

declinado
.

4. Em
atendimento
à
determinação
judicial, a
parte

reclamante

apresentou
,
dentro
do
prazo
legal,
manifestação
com a
juntada
de
comprovante
de
residência

atualizado
,
cumprindo

tempestivamente
a
determinação
.

5.
Houve

equívoco

na

sentença

recorrida

ao

extinguir
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
uma

vez

que
a
parte

reclamante

cumpriu
a
determinação
judicial
dentro
do
prazo

estabelecido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Apresentado
o
documento

solicitado

em

despacho
de
emenda
à
inicial

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-
se a

anulação
da
sentença

que

extinguiu
o
processo

por

ausência
de
cumprimento
da
determinação
judicial. 2. O
indeferimento
da
petição

inicial

por

ausência
de
emenda

somente
se
justifica

quando
a
parte

efetivamente

não

cumpre
a
determinação
judicial no
prazo

estabelecido
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 321,
parágrafo

único
, e 1.022.

Jurisprudência

relevante

citada
: n/a.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022584-84.2025.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
DIANE MARIA DE ALMEIDA MENDES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIANE MARIA DE ALMEIDA MENDES

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou

que
: a) jamais
cometeu

qualquer
crime e
não

possui

antecedentes

criminais
; b)
ao

tentar

concorrer

às

eleições

em
2024,
descobriu

que

seu
CPF
estava

em

registros
de
antecedentes

criminais
de
pessoa
com
os

primeiros

nomes

iguais

ao
da
requerente
; c)
seu
CPF
constava

em

denúncia

pelo
crime de
tráfico
de
drogas
,
sem

que

o

órgão
ministerial
verificasse
o
equívoco
; d)
precisou

manifestar

nos
autos para
que
fosse
verificado

tal

equívoco
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
7.000,00
.

O
juízo
singular
concluiu

que
a
parte

reclamante

não

cumpriu a determinação de emenda da inicial para juntar

comprovante
de
residência

válido
,
atualizado
,
legível
,
em

nome

próprio

ou

que

comprovasse

vínculo

jurídico
com a
pessoa
do
endereço

declinado
.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
indeferindo
a
petição

inicial
com
fundamento
no
artigo
321,
parágrafo

único
, do
CPC.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) de forma
tempestiva

emendou
a
inicial

juntando

comprovante
de
residência

válido
,
atualizado
e
em

nome

próprio
,
sanando

qualquer

irregularidade

nos
autos; b) a
intimação
da
decisão

que

determinou
a
emenda

foi

em
18/6/2025,
sendo

que

em
30/6/2025,
ou

seja
, 7
dias
antes do
prazo
final,
juntou
o
documento

solicitado
; c)
mesmo

assim
,
em
8/7/2025
houve

sentença

extinguindo
o
processo
sob o
fundamento
de
que

não

apresentou

os

documentos

necessários
; d)
embora

tenha

oposto
embargos de
declaração

apontando
o ID
em

que

juntou
o
documento

tempestivamente
, a
decisão

foi

mantida
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
anular
/
reformar
a
sentença
e
dar

prosseguimento

ao

feito
,
reconhecendo

que

apresentou

os

documentos

necessários
de forma
tempestiva
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que
a
parte

reclamante

não

comprovou

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
para
obtenção
da
justiça

gratuita
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Preliminar
de
deserção
.

A
parte

reclamada
,
em

suas

contrarrazões
,
alegou

que

o

recurso

não

deve
ser
conhecido

por

deserção
,
uma

vez

que
a
recorrente

não

teria

comprovado

sua

condição
de
hipossuficiência
para
obtenção
da
justiça

gratuita
.

Contudo
,
verifico

que

após
ser
intimada

especificamente
para
comprovar

sua

carência

financeira
(ID/PJe2 323257366), a
parte

recorrente

apresentou

documentos

idôneos

que

demonstram

sua

hipossuficiência

econômica
,
conforme
se
observa

nos

documentos

juntados
(ID/PJe2 323257369 e 323257370).

Ademais
, o
próprio

juízo
de
origem
,
após

análise
da
documentação

apresentada
,
deferiu
a
gratuidade
da
justiça
à
parte

recorrente
(ID/PJe2 323257371),
reconhecendo

sua

condição
de
hipossuficiência
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
deserção

suscitada

pelo
Estado
recorrido
.

Nulidade
da
sentença
.

Trata
-se de
recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

indeferiu
a
petição

inicial
e
extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
, sob o
fundamento
de
que
a
parte

reclamante

não

teria

apresentado

comprovante
de
residência

válido
,
conforme

determinado

em

despacho
de
emenda
à
inicial
.

A
parte

reclamante

sustenta

que

cumpriu

tempestivamente
a
determinação
judicial,
juntando

comprovante
de
residência

válido

em

seu

nome

dentro
do
prazo

concedido
,
razão
pela qual
requer

a

anulação
da
sentença
e o
prosseguimento
do
feito
.

Após

análise

detida
dos autos,
verifico

que

assiste

razão
à
parte

reclamante
.

O
juízo
de
origem

determinou

que
a
parte

reclamante

emendasse

a

inicial
no
prazo
de 15
dias
para
juntar
"
comprovante
de
residência

válido
(
ex
:
contas

água
e luz)
atualizado
,
legível
,
em

nome

próprio

ou

que

comprove
o
vínculo

jurídico
com a
pessoa
do
endereço

declinado
" (ID/PJe2 323257352).

Em
atendimento
à
determinação
judicial, a
parte

reclamante

apresentou
,
em
30/6/2025,
manifestação
com a
juntada
de
comprovante
de
residência

atualizado
(ID/PJe2 323257354 e 323257355),
portanto
,
dentro
do
prazo
de 15
dias

concedido

pelo

magistrado
.

No
entanto
, o
juízo

a quo
,
em
8/7/2025,
proferiu

sentença

extinguindo
o
processo

sem

resolução
do
mérito
, sob o
fundamento
de
que
a
parte

reclamante

não

teria

apresentado

os

documentos

necessários
à
análise
do
pedido
(ID/PJe2 323257356).

Diante
desse

cenário
,
constata
-se
que

houve

equívoco

na

sentença

recorrida
,
uma

vez

que
a
parte

reclamante

cumpriu

tempestivamente a determinação judicial, apresentando o comprovante de residência

solicitado
.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

oposto
embargos de
declaração

apontando
o
erro
, o
juízo
de
origem

manteve
a
sentença
,
rejeitando

os
embargos sob o
fundamento
de
que

não

estaria

evidenciado

qualquer
dos
elementos

elencados
no art. 1022 do Código de
Processo
Civil (ID/PJe2 323257361).

Nesse
contexto
,
verifico

que
a
sentença

deve
ser
anulada
,
determinando
-se o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
para o regular
prosseguimento
do
feito
,
uma

vez

que
a
parte

reclamante

cumpriu
a
determinação
de
emenda
à
inicial

dentro
do
prazo

estabelecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
cassar
a
sentença

recorrida
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
para o regular
prosseguimento
do
feito
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025